Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-61.2023.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta contra sentença que denegou a segurança.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: possibilidade de conhecimento do recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. A legislação processual impõe o recolhimento do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta contra sentença que denegou a segurança.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: possibilidade de conhecimento do recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. A legislação processual impõe o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007 do CPC.
3.2. A apelante, mesmo intimada, deixou de recolher o preparo no prazo legal, configurando a deserção.
3.3. Pacífica jurisprudência dessa colenda 1a Câmara de Direito Público no sentido de que a ausência de preparo após intimação resulta na deserção, e consequente no não conhecimento do recurso.
4. DISPOSITIVO: recurso não conhecido.
5. TESE DE JULGAMENTO: a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para fazê-lo, implica em deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 1.007 e 932.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Apelação Cível 1507368-98.2023.8.26.0577, Agravo de Instrumento 2277868-02.2024.8.26.0000, Apelação Cível 1016199-75.2013.8.26.0309, e Apelação Cível 1022198-49.2023.8.26.0053.